Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL N.o 566/93. BENEFÍCIO DEVIDO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei Distrital 566/1993, as pessoas que sofrem com deficiência física, que impeça a locomoção efetiva, são beneficiárias do passe livre nos transportes públicos.
Extrai-se do cotejo dos elementos de convencimento, que a demandante não sofre de patologia grave em sua função motora. Conforme concluído pela perícia judicial, não há limitação física, mental, intelectual ou sensorial. Assim, não pode ser qualificada como deficiente segundo os critérios exigidos pelo art. 1o, inciso III, da Lei Distrital no 566/93.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.